Tribunal: TJMT
Processo: 1004735-75.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OSIAS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 269.185.285-72 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA - CNPJ: 15.139.629/0001-94 (RECORRIDO), MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA - CPF: 289.156.405-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA C/C DANOS MORAIS. ENERGIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FATURA PAGA VOLUNTARIAMENTE APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO.
ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC
. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Tendo em vista que a parte Autora/Recorrente demonstrou sua carência econômica, defiro o pedido de gratuidade da justiça para o processamento do seu recurso.

2.

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, em que a parte a Recorrente OSIAS RIBEIRO DA SILVA alega ter sofrido uma negativação indevida no valor de
R$ 25,97 (vinte e cinco reais e noventa e sete centavos)
, desconhecendo o valor negativado.

3.

No caso em tela, conforme fundamentado na sentença, o Recorrente efetuou o pagamento da fatura contestada após a propositura da demanda, sendo demonstrada a baixa do débito pela Recorrida, assim, não há que se falar em ilícito a ensejar dano moral, visto que o pagamento foi realizado de forma voluntária pelo Recorrente, na data de 28/02/2020, antes mesmo da citação da parte recorrida (05/03/2020).

4.

Ademais, não há que se falar em ausência de relação jurídica, pois verifica-se que a parte Recorrente/autora apresentou comprovante de residência em nome de terceiro
, e diante da ficha cadastral e
histórico extenso de pagamento
acostado aos autos pela concessionária (ID. 83556624), poderia, no mínimo, ter apresentado qualquer outro comprovante de residência em seu nome, ou ao menos, comprovado quando passou a residir no Estado de Mato Grosso para contrapor as alegações, visto que os documentos juntados na inicial demonstram que de fato o Recorrente residiu na cidade de Wanderley-BA.

5.

Oportuno registrar, que o serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc). Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica.

6.

No presente caso, a empresa Recorrente trouxe as telas sistêmicas indicando que o consumidor é titular de uma unidade consumidora, e o consumidor, por sua vez, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

7.

Diante disso, forçoso concluir pela existência da relação contratual e, por consequência, pela legitimidade do débito, até porque, consta nos autos, relatório de débito juntado pela recorrida, cujo pagamento não restou comprovado pela recorrente.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e improvido.

10.

Condeno o autor/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021